Tribunal: TJSP
Processo: 1006120-35.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Acidente do Trabalho – LER/DORT (ombros) - Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006120-35.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado GLEISON RONI DE
LIMA, é recorrente JUÍZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006120-35.2019.8.26.0565 -Voto no 24.865
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1006120-35.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Gleison Roni de Lima
COMARCA:
São Caetano do Sul 6a Vara Cível
VOTO No 24.865
Acidente do Trabalho
LER/DORT (ombros) -
Incapacidade laborativa parcial e permanente e
nexo causal caracterizados
Auxílio-Acidente
devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na
vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas,
com redução parcial e permanente da capacidade
laborativa.
Dou parcial provimento aos recursos.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação autárquica contra a r.
sentença (fls. 185/187) que, em ação acidentária, julgou procedente o
pedido para condenar o INSS ao pagamento do auxílio acidente de 50%,
por entender comprovada a existência de incapacidade laborativa parcial
e permanente derivada de moléstias em ombros, de cunho laboral.
Em seu apelo, o INSS alega que, após a alta
médica do auxílio doença, o autor não formalizou qualquer pedido de
reconsideração e nem requereu o restabelecimento do benefício, na
esfera administrativa, sendo apurada a incapacidade somente pela
perícia realizada judicialmente, de modo que a data de início da benesse
deve ser fixada no dia da juntada do laudo pericial aos autos. De outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006120-35.2019.8.26.0565 -Voto no 24.865
3
modo, aduz ser necessário o sobrestamento do feito até o julgamento do
Tema no 862, pelo c. STJ, que trata exatamente da fixação do termo
inicial do auxílio. Nesse sentido, busca a reforma parcial do julgado, nos
termos supra (fls. 189/193).
Contrarrazões pelo autor, às fls. 200/203.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos oficial e
do INSS.
O autor promoveu a presente ação acidentária
afirmando que em razão do labor habitual exercido (operador de
produção
CTPS fl. 10), a partir de 11.02.2011, foi acometido de
moléstias incapacitantes em ombros.
Segundo
informou,
obteve
a
concessão
extrajudicial do auxílio doença acidentário, cujo pagamento foi mantido
entre 20.02.2019 a 02.07.2019, e realizou tratamento cirúrgico em ombro
esquerdo, mas, findo o período citado, sobreveio a alta médica sem a
plena recuperação.
Veio a juízo em busca da reparação acidentária
cabível.
Após regular instrução sobreveio a r. sentença
acolheu a pretensão firmada para condenar o INSS ao pagamento do
auxílio acidente.
Compartilho desse resultado.
Com efeito, a avaliação física dos membros
superiores trouxe os seguintes achados:
Membros superiores: Ausência de deformidades e de
sinais inflamatórios articulares. Presença de cicatrizes de artroscopia sobre o
ombro esquerdo. Cicatriz na face anterior do ombro esquerdo hipertrófica. Dor
referida aos movimentos das articulações dos ombros com irradiação para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006120-35.2019.8.26.0565 -Voto no 24.865
4
braços e para a cintura escapular. Discreta limitação dos movimentos de
elevação anterior e de abdução dos ombros. Sinais de Neer e de Jobe positivos
(ombros). Sinais de Mill e de Cozen negativos (cotovelos). Punhos com
propedêutica normal. Sinais de Phalen e de Tinel negativos..(fl. 69).
O jurisperito procedeu à vistoria no local de
trabalho bem como à análise do histórico clínico do segurado e,
confrontando os dados colhidos, firmou parecer pela caracterização da
incapacidade parcial e permanente para o trabalho e também defendeu a
presença do nexo causal.
Acerca do nexo causal, eis a exposição constante
do laudo:
O autor apresenta quadro definido de ombro doloroso
bilateral de origem ocupacional tendo em vista que as suas funções de montador de
autos em linhas aéreas ao longo de muitos anos exigiam elevação dos braços acima
da linha média e movimentos repetitivos dos membros superiores. Dessa forma o
nexo causal deve ser estabelecido. (fl. 73).
Nesse sentido, observo que, malgrado não tenha
havido o reconhecimento do nexo pela empregadora, pois a CAT juntada
à fl. 22 foi subscrita por autoridade pública, o INSS admitiu a presença do
liame causal ao deferir ao segurado do auxílio doença acidentário (fls. 24,
26, 101/103), o que leva a admitir a presença do requisito em questão.
Finalmente,
quanto
à
incapacidade,
assim
constou do laudo técnico:
INCAPACIDADE: As moléstias que o autor apresenta
relacionadas com as condições especiais do seu trabalho o incapacitam para o
exercício das suas funções habituais de operador de produção (montador de
autos nas linhas aéreas), mas não para funções de outra natureza com melhores
condições ergonômicas. Assim, a sua incapacidade é parcial e permanente para
o trabalho. (fl. 73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006120-35.2019.8.26.0565 -Voto no 24.865
5
Em contestação, o INSS ofertou acordo para
pagamento do auxílio acidente (fls. 160/162), mas ao qual não aderiu o
segurado (fl. 183).
Não houve impugnação ao laudo, ausente
parecer técnico divergente (fl. 480).
Assim, configurada a incapacidade laborativa
parcial e permanente e caracterizado o nexo causal, de rigor a
manutenção da r. sentença que concedeu o auxílio acidente de 50% ao
autor.
O termo inicial do benefício deve ser modificando
para a data da juntada do laudo pericial (18.02.2020
fl. 68), pois
somente com o derradeiro trabalho do profissional de confiança é que se
pôde verificar a consolidação das sequelas a gerar inequívoca
incapacidade laborativa.
Ressalvo, contudo, eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo c. STJ, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ
Tema 862).
Em caso de novos afastamentos, em decorrência
das mesmas sequelas, o auxílio acidente deverá ser suspenso, ante a
impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente e auxílio-doença, pelo
mesmo fato gerador, conforme consta no Decreto Lei no 3.048/99, em
seu artigo 104, parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a recente decisão
proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em
análise de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006120-35.2019.8.26.0565 -Voto no 24.865
6
870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, de forma decrescente, mês a mês, observando-se o percentual
previsto no Código Civil vigente à época do vencimento de cada
prestação, mas, a partir de junho de 2009, aplicação do percentual fixado
na Lei no 11.960/09, uma vez que não alterado pelo julgamento da ADIN
no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência
recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo Código de
Processo Civil.
O INSS está isento de custas processuais,
devendo, entretanto, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Considerando a consolidação das lesões sob a
égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente o caráter
vitalício do benefício.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006120-35.2019.8.26.0565 -Voto no 24.865
7
PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo do INSS, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR